Tribunal: STF
Processo: ARE 1370788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. MECÂNICO DE MÁQUINAS. ARSENAL DE MARINHA. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FATO VERIFICADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 5.645/70 E LEI Nº 6.550/78. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reclassificação de cargo a que aludem as leis nº 5.645/70 e 6.550/78, com o pagamento das progressões funcionais e das 12 referências funcionais, equivalente a 60% dos vencimentos básicos, sob o fundamento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição.



    2. A pretensão de reenquadramento funcional com o consequente pagamento de correção monetária em um período específico, como ocorre no caso em tela, enseja a adoção da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que se vislumbra a alteração de situação jurídica já consolidada e não a simples percepção de vantagens pecuniárias (TFR2, 5ª Turma Especializada, AC 00232322520174025118, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJE 14.5.2019).



    3. No caso, o direito ao reenquadramento foi reconhecido administrativamente nos idos de 2003 e 2006, tendo a ação ajuizada sido ajuizada em 2017, ou seja, mais de 10 anos depois da ocorrência dos fatos narrados, razão que se encontra o pedido fulminado pela prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.



    4. Ainda que assim não fosse, a Exposição de Motivos nº 13/85 do DASP esclarece que nem todos os servidores devem ser reposicionados em 12 referências na carreira. A análise deve ser realizada individualmente, levando em consideração a situação de cada servidor, até o limite de 12 referências, no limite do número de vagas e a disponibilidade de recurso financeiro, não tendo, na hipótese, o apelante apresentado elementos de prova que demonstre o seu direito ao reposicionamento (TFR2, 7ª Turma Especializada, AC 00345674420174025117, Rel. Des. Fed. NIZETE LOBATO 0097806-70.2017.4.02.5101 20000342229 .V3 CARMO, DJE 10.10.2019)



    5. Não restando caracterizada a prática de qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, não há que se falar em indenização por dano moral.



    6. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor da causa (R$ 70.000,00), bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, salientando-se, contudo, que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015, porquanto a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.



    7. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e LVI; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente